Tribunal: TJDFT
Processo: 0738932-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO ACESSÓRIO DE SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA POR MORTE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. PANDEMIAS E EPIDEMIAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista, consiste em um contrato acessório e tem por escopo a quitação integral ou parcial do contrato de financiamento, em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário.
2. O Princípio da Informação outorga à recorrente o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. No campo dos contratos de consumo, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o Princípio da Transparência, mas também o da Boa-fé Objetiva e da Confiança.
3. Nos contratos de seguro, o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (artigo 765 do Código Civil).
4. O documento assinado pelo segurado, não especifica as cláusulas excludentes do seguro, remetendo o consumidor para endereço eletrônico. Não há comprovação de que o segurado tinha ciência da cláusula excludente citada pela seguradora, de modo que há clara violação ao Dever de Informação, devendo ser mantida a cobertura.
5. Recurso conhecido e não provido.